Tribunal: TCU
Processo: 003.093/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1866/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.093/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcir Souza Leite (XXX.539.401-XX); Barbara Lucia de Sena Costa (XXX.946.883-XX); Carla Carolina Batista Machado (XXX.141.771-XX); Edmilson Siqueira de Sa (XXX.089.971-XX); Fernanda Franco Tiraboschi (XXX.298.171-XX); Jose Ronaldo da Silva (XXX.519.181-XX); Marcia Ney Pessoa (XXX.312.486-XX); Marcio Vaiz dos Reis (XXX.134.301-XX); Myrele Cristina Ferreira (XXX.201.851-XX); Sara Raquel Nascimento da Silva (XXX.487.892-XX); Suelene Maria dos Santos (XXX.317.021-XX); Suzana Silva Ferreira (XXX.029.641-XX); Tassia Gabriela Delgado da Silva (XXX.141.111-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.